Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740340-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEIVISSON JUNIO OLIVEIRA CAVALCANTE RECORRIDO: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA DESPACHO No ID 74103338, FLÁVIO NEVES COSTA e OUTROS interpõem agravo em recurso especial contra a decisão de ID 73714517, que admitiu o recurso especial interposto por DEIVISSON JUNIO OLIVEIRA CAVALCANTE. A insurgência não merece ser conhecida, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC somente é cabível contra a decisão do Presidente que inadmitir o recurso extraordinário ou especial. Ressalte-se, ainda, que “O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode realizar nova análise dos pressupostos recursais” (AgRg no AREsp n. 2.837.231/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/6/2025). Ademais, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 74103340. Cumpra-se a decisão de ID 73714517, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007